Tribunal: TJSP
Processo: 0001444-05.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - Sentença condenatória - Negativa do direito de apelar em liberdade - Alegação de inexistência dos requisitos legitimadores da prisão cautelar, bem como de ausência de justa causa para a ação penal - Paciente que permaneceu preso durante todo o processo - Recurso de apelação que aguarda a designação de sessão telepresencial - Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - Sentença condenatória - Negativa do direito de apelar em liberdade - Alegação de inexistência dos requisitos legitimadores da prisão cautelar, bem como de ausência de justa causa para a ação penal - Paciente que permaneceu preso durante todo o processo - Recurso de apelação que aguarda a designação de sessão telepresencial - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.